Tribunal: CARF
Processo: 10930.002035/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DIOGO CRISTIAN DENNY
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.002035/2009-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.359 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
MILTON MACEDO DE JESUS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
SÚMULA CARF No 180.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o Conselheiro Thiago Duca Amoni , que lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
Reproduzo o bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata o processo de impugnação à Notificação de Lançamento no
2005/609451396364168 de fls. 12 a 16 (numeração digital é a considerada neste
acórdão), resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual – DAA, correspondente
ao exercício de 2005 (DIRPF 2005), ano-calendário de 2004, na qual foi constituído o
crédito tributário de R$ 4.323,00 de Imposto Suplementar, R$ 3.242,25 de multa de
ofício (75%), em face da glosa de R$ 15.720,00 de despesas médicas por falta de
comprovação de tal dedução.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.002035/2009-82
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002035/2009-82

O contribuinte apresenta impugnação às fls. 02 a 10, na qual demonstra contrariedade a
respeito da glosa de despesas médicas acima mencionada, alegando que:
O requerente é médico pediatra em Londrina/PR há 34 anos, onde atua desde 1975,
sendo que, no ano calendário de 2004 (exercício financeiro de 2005), auferiu
rendimentos tributados pelo Imposto de Renda de Pessoas Físicas, razão pela qual
entregou tempestivamente a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física
correspondente (doc. 01 a 10).
Ocorre que a fiscalização federal procedeu, revisão da mencionada declaração, e, em
razão de supostas irregularidades em deduções de despesas médicas no montante de R$
15.720,00, foi lavrada a Notificação de Lançamento — IRPF n° 101.770.869-04
(2005/609451396364168) impondo o total de R$ 9.860,76 entre imposto, multa e juros
(doc. 11 a 14).
Embora a fiscalização federal tenha aceitado parte das despesas médicas indicadas
como dedutiveis na declaração em tela, textualmente recusou-se a aceitar a
dedutibilidade de outras despesas, in verbis: "Pela falta de comprovação de forma
irrefutável do efetivo pagamento, vale dizer, do trânsito dos recursos financeiros, único
meio factivel de comprovação (cheques nominais compensados, DOC, TED, depósitos
identificados, transferências bancárias identificadas, etc, coincidentes em datas e
valores) relativamente ao beneficiário CPF 563.813.799-87 no valor de R$ 3.000,00
(fonoaudióloga); CPF 175.393.288-27 no valor de R$ 2.500,00 (psicóloga); CPF
033.815.119-20 no valor de R$ 2.500,00; CPF 028.476.669-07 no valor de R$ 7.000,00
(dentista). OUTROS MOTIVOS: relativamente ao beneficiário CPF 556.005.659-68 no
valor de R$ 720,00 por tratar-se de recibo não identificado. "
(...)
Primeiramente, registre que o requerente tem recibos de todos os pagamentos feitos a
profissionais cujos valores foram lançados em sua declaração de rendimentos do ano
calendário de 2004 como despesas dedutiveis. Esses recibos estão devidamente
formalizados e seus montantes totais indicam pagamentos de R$ 7.000,00 para a
dentista Denise Yendo Inada (docs. 15 a 18), R$ 3.000,00 para a fonoaudióloga Márcia
Meiry Tan Miyamura (docs. 19 a 23), R$ 2.500,00 para a psicóloga Maria Roberta
Nigro (docs. 24 a 29), R$ 2.500,00 para a fisioterapeuta Mariana A. Ribeiro (docs. 30 a
32) e R$ 720,00 para a médica Jorgete M. Carrilho (doc 33).
Pelo que consta da descrição dos fatos feita na notificação de lançamento combatida, a
fiscalização não aceitou esses valores lançados pelo requerente como dedutiveis em sua
declaração de rendimentos "Pela falta de comprovação de forma irrefutável do efetivo
pagamento, vale dizer, do trânsito dos recursos financeiros, único meio factível de
comprovação (cheques nominais compensados, DOC, TED, depósitos identificados,
transferências bancárias identificadas, etc, coincidentes em datas e valores"...
Assim, a fiscalização demonstra que somente aceita pagamentos comprovados por
movimentação bancária do próprio contribuinte, o que é categoricamente um exagero e
uma visão equivocada da realidade. Ocorre que o requerente efetivamente tomou os
mencionados tratamentos de saúde e, por isso, pagou pelos mesmos tratamentos de
modo claro e legitimo, com cheques próprios e de terceiros e, ainda, com dinheiro,
como abaixo demonstrado com bastante clareza e razoabilidade.
Como já afirmado, o requerente é médico pediatra há 34 anos, e é certo que atende
seus pacientes preponderantemente mediante cobertura de convênios (conforme é
possível observar pelo quadro "RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS PELO TITULAR"), da aludida declaração.
Ocorre que o requerente também atende tratamentos particulares, razão pela qual
recebe pagamentos preponderantemente em cheques dos pais de seus pacientes e,
também, pequena parcela em cédulas de reais (normalmente de comerciantes do
varejo). Por razões múltiplas (dentre elas facilidade e até mesmo por economia de
CPMF), o requerente normalmente não deposita esses cheques e dinheiro em espécie,
de maneira que os usa para seus próprios pagamentos (para o que geralmente repassa
Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002035/2009-82

os cheques para profissionais com quem também mantém relação pessoal) ou os saca
na "boca do caixa".
Na declaração do ano calendário de 2004, o requerente recebeu R$ 10.193,20 de
pessoas físicas, conforme consta do quadro RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS
RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS E DO EXTERIOR, exatamente da declaração de
rendimentos em referência. Portanto, grande parte dos recursos financeiros usados nos
pagamentos feitos pelo requerente, no montante de R$ 15.720,00 glosados pela
fiscalização federal, vem desses recebimentos de tratamentos médicos particulares.
Em síntese, o peticionário aduz que demonstra a origem de recursos para fazer face às
despesas médicas em comento, e que, por regra, para fugir da incidência da CPMF,
efetuava vários saques e os utilizava em conjunto com cheques de terceiros (auferidos
de seus pacientes em consultório próprio), e que a autoridade fiscal extrapola do
razoável ao exigir a comprovação de tais despesas pela conciliação exata entre os
valores dos recibos e os saques bancários.
Alfim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis despesas médicas, desde que devidamente comprovadas mediante
documentação hábil e idônea.
Ciente do acórdão da DRJ em 05/09/2013, o(a) contribuinte, em 01/10/2013,
apresentou recurso voluntário.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Diogo Cristian Denny - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Nos termos do art. 8o, inciso II, alínea "a", da Lei no 9.250/95, permite-se a
dedução, da base de cálculo do IRPF, de pagamentos efetuados pelos contribuintes a médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Para tanto, tais despesas devem estar devidamente comprovadas, havendo
exigência legal de que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos
originais que indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas
(CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III,
da Lei 9.250, de 1995).
Entretanto, é importante observar que os recibos apresentados não fazem prova
absoluta da despesa, podendo a autoridade fiscal exigir outros elementos de prova com o
objetivo de formar convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço,
com fulcro no artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999:
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002035/2009-82

Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (g.n.)
Com efeito, os recibos constituem declaração particular, com eficácia entre as
partes. Em relação a terceiros, comprovam a declaração e não o fato declarado. E o ônus da
prova do fato declarado compete ao contribuinte, interessado na prova da sua veracidade. Nesse
sentido, vejamos o disposto no art. 408 do Código de Processo Civil e nos artigos 219 e 221 do
Código Civil:
Art. 408. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado ou
somente assinado presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o
documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de
prová-lo ao interessado em sua veracidade.

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
...
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (g.n.)

Dessarte, havendo exigência por parte da autoridade fiscal, é necessário que o
contribuinte se desincumba de seu ônus probatório e faça a prova do efetivo pagamento.

O entendimento aqui apresentado vai ao encontro de recentes decisões deste
Tribunal:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, CSRF/2a Turma, de 25/06/2020)

DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)

Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002035/2009-82

DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)

DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
Ressalte-se, nesse sentido, a recente Súmula CARF no 180, de observação
obrigatória por seus conselheiros:
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
No caso dos autos, a fiscalização intimou o contribuinte a comprovar o efetivo
pagamento, exigência que não foi atendida, tendo em vista que os extratos bancários não
guardam relação com as despesas médicas, como foi bem registrado no acórdão recorrido.
.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.359 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10930.002035/2009-82

Fl. 179
DF CARF MF
Original